Tribunal: TJDFT
Processo: 0749936-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ARTIGOS 3o E 4o. comutação de pena. condenado contemplado por comutação por decreto anterior. concessão de novo benefício. possibilidade. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE violência DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de comutação, com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores, bem como em relação à contravenção penal de vias de fato, praticada em situação de violência doméstica e familiar, por considerá-la infração penal impeditiva.
II. Questões em discussão:
2. Discutem-se: (i) se o apenado, já agraciado com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação, e (ii) se as contravenções penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar se caracterizam como infração impeditiva consoante o artigo 1o, inciso XIV, do Decreto n. 11.846/2023.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. Os §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem.
5. O Decreto n. 11.846/2023 previu como impeditivos os “crimes” praticados com violência contra a mulher. Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado de forma extensiva, compreendendo-se como infrações impeditivas crimes e contravenções penais cometidos em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.